Tribunal: STF
Processo: CC 8340
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da Vara Única da Comarca de Nuporanga suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em demanda formalizada na Justiça especializada contra o Município de Nuporanga (SP).



    No processo originário, pretende-se que o Município reclamado seja compelido a pagar o auxílio-refeição desde setembro de 2015 até a data de regularização do pagamento do valor integral, incluindo os valores vincendos, bem como a pagar férias em dobro mais o terço constitucional entre 2013 e 2017, em razão de descumprimento do prazo estabelecido.



    Segundo narra (eDoc 6), o Tribunal Superior do Trabalho assentou a competência da Justiça comum. 



    Sustenta estar em debate vínculo celetista com natureza de emprego público. Alega que a parte autora da reclamação pleiteia verbas trabalhistas. Frisa não enquadrar-se a hipótese fixada no Tema n. 1.143/RG. 



    O TST prestou informações (eDoc 11), reportando-se aos fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Relator do Processo TST-AIRR-11563-35.2019.5.15.0146.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito, de forma que seja declarada competente a Justiça do Trabalho para julgar a demanda (eDoc 15).



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal estabeleceu, na redação original do art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia daquela Emenda quanto ao caput do art. 39 e determinar a observância da redação anterior do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    Vale destacar que a autora da demanda laboral celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A reclamante, nesse contexto, está vinculada à Administração Municipal direta, de natureza contratual (e não estatutária), do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Constituição, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022). 



    Além disso, esta Corte, ao apreciar o RE 1.288.440, Tema n. 1.143/RG, Tribunal Plano, ministro Roberto Barroso, DJe de 28 de agosto de 2023, concluiu competir à Justiça comum julgar causas de servidores celetistas em que a parcela discutida no processo seja de natureza administrativa. A contrario sensu, como se depreende da análise destes autos, quando pleiteadas parcelas de natureza trabalhista, competente a Justiça especializada.



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente